Tribunal: STF
Processo: RE 100835
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
- Execução fiscal. I.C.M. Acréscimo moratório destinado à Santa Casa de Misericórdia da localidade do devedor ou, na falta, a outras instituições de assistência. Inconstitucionalidade do art. 87 e seus parágrafos da Lei paulista 440, de 1974, na redação das Leis 1003/76 e 1923/ 78, ambas de São Paulo. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.